Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE INVOCADO PELA PARTE. PRETENSÃO DE REFORMA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

2. As técnicas do distinguishing e overruling empregadas para garantir a fundamentação da decisão que deixa de aplicar precedente jurisprudencial invocado pela parte, prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC, é aplicável para o caso de precedentes vinculantes e não aos meramente persuasivos, como no presente caso.

3. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.